Tribunal: TJDFT
Processo: 0756328-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, a fim de condená-la a pagar à parte autora o valor de R$1.520,26, a título de indenização por danos materiais e de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de reparação por dano moral. Em suas razões (ID 57606920), a recorrente suscita a concessão de efeito suspensivo e nulidade da citação por erro no sistema Pje, pois alega não ter sido disponibilizada a citação no painel do representante. No mérito, argumenta a necessidade de relativização dos efeitos da revelia de modo a considerar “as provas, a serem produzidas oportunamente, na formação da sua convicção quando do julgamento da causa”. Requer, o acolhimento das preliminares “a fim de declarar nula a r. sentença diante da nulidade de citação, devolvendo-se o prazo para apresentação da contestação, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa”.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 57606921 e 57606922). Contrarrazões apresentadas (ID 57606925).
3. Do efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do artigo 43 da Lei n. 9.099/95, hipótese não evidenciada no caso concreto. A alegação de que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo para evitar a ocorrência de situação irreversível e prejuízo para a parte recorrente não merece prosperar, pois ausente probabilidade do direito alegado. Rejeita-se a preliminar.
4. A Lei 11.419/2006 estabelece que no processo eletrônico todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico (artigo 9°), devendo a consulta ser feita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de considerar-se automaticamente realizada ao fim desse prazo. Importante destacar que, nos termos do art. 246, V e § 1o do CPC, a citação será feita por meio eletrônico, sendo as empresas públicas e privadas obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para o recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
5. No caso narrado, verifica-se que na aba de expedientes na origem consta a expedição eletrônica do mandado de citação da parte recorrente em 04/10/2023 às 16:45:40, tendo o sistema registrado ciência automaticamente em 16/10/2023 às 23:59:59. Ressalte-se que em razão da alegada ausência de disponibilização das citações no painel da empresa/recorrente, esta ingressou com processo administrativo n. 0001681/2024, enviado à Corregedora da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que assim concluiu: “Não se verifica, portanto, qualquer inconsistência a ser corrigida, ante a constatação do pleno funcionamento do sistema no que tange à disponibilização ao parceiro eletrônico das comunicações processuais a ela endereçadas. Assim, eventual prejuízo processual, se o caso, há de ser alegado e demonstrado casuisticamente, perante a unidade judicial responsável pela comunicação eletrônica” (ID 57606920 p.10). Portanto, inexiste irregularidade na citação. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação rejeitada.
6. Incontroversa a condenação, porquanto a recorrente não impugnou especificamente o mérito da ação, limitando-se ao pedido de relativização dos efeitos da revelia, o que é indevido, visto que a citação foi válida.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.